Tribunal: TJPA
Processo: 0814820-24.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814820-24.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará visando à reforma de decisão monocrática que manteve a imposição de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento de ordem judicial voltada à efetivação do direito à educação de crianças e adolescentes, no limite máximo de R$ 100.000,00.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de multa diária à Fazenda Pública como meio de coerção para o cumprimento de decisão judicial voltada à garantia de direito fundamental à educação, bem como se o valor arbitrado seria excessivo ou desproporcional.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Agravo interno que reitera os mesmos argumentos do agravo de instrumento anteriormente julgado, sem trazer fundamentos novos ou capazes de infirmar a decisão monocrática.

4. Relevância do direito fundamental à educação e necessidade de sua efetivação com prioridade, conforme os arts. 6º, 205 e 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. Fixação de astreintes com base no art. 537 do CPC, consideradas compatíveis com a obrigação e com limite máximo fixado.
6. Jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte no sentido da legitimidade da imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, sem ofensa ao princípio da legalidade ou à indisponibilidade do interesse público.

VI. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É legítima a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de decisão judicial voltada à efetivação de direito fundamental, como o direito à educação, sendo válida a fixação de valor compatível com a obrigação e limite máximo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 205 e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 537, 1.021 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.360.397/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/12/2023; TJPA, AI nº 0807255-48.2019.8.14.0000, Relª Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 27/07/2020.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática deste Relator que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas de Belém, que determinou a apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de documentos sobre a dominialidade do terreno destinado à construção de escola em área ambiental, bem como a apresentação do projeto e cronograma de obras, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, que a multa fixada é desproporcional e exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da economicidade administrativa.

Argumenta que o Estado já vem adotando providências para cumprir a decisão, de modo que a cominação de astreintes nesse patamar configura enriquecimento sem causa do credor e prejuízo à coletividade.

Pede, assim, a revogação da multa ou, subsidiariamente, sua redução a valor razoável.

O recorrido apresentou contrarrazões em id. 20899116.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O agravante objetiva afastar ou reduzir a multa diária fixada pelo Juízo de origem, mantida na decisão monocrática ora agravada.

A despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos deduzidos no Agravo de Instrumento, os quais já foram devidamente analisados quando da prolação da decisão agravada.

Com efeito, a decisão monocrática destacou a relevância do direito fundamental à educação, bem como a necessidade de assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação desse direito, nos termos dos arts. 6º, 205 e 227 da Constituição Federal e art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Além disso, entendeu que a multa diária arbitrada se mostra “suficiente e compatível com a obrigação” (art. 537 do CPC), tendo sido fixado prazo razoável e limite máximo de R$ 100.000,00

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento de que, não sendo deduzidos novos argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, pode o julgador reiterar seus fundamentos em sede de Agravo Interno:

“Não tendo sido deduzidos novos argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, é plenamente possível ao julgador, em sede de agravo interno, reiterar os fundamentos da decisão recorrida.” (AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Acrescente-se que, a jurisprudência desta Corte e do STJ é pacífica no sentido de que a imposição de astreintes à Fazenda Pública é cabível e não ofende o princípio da legalidade ou a indisponibilidade do interesse público, sendo instrumento legítimo de efetividade da jurisdição (STJ, AgInt no AREsp 2.360.397/AL, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 21/12/2023; TJPA, AI n.º 0807255-48.2019.8.14.0000, Relª Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 27/07/2020).

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram devidamente analisadas e rechaçadas na decisão monocrática, não havendo razões no presente recurso capazes de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/10/2025